Tribunal: STF
Processo: ARE 1442749
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos interpostos pela União e pelo Estado do Paraná contra as decisões monocráticas que inadmitiram os recursos extraordinários apresentados em face do acórdão da 1ª Turma Recursal do Paraná - TRF/4ª Região, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela União (eDOC 26, p. 14).



    No recurso extraordinário do Estado do Paraná, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 6º e 196, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que “o medicamento pleiteado não pelo recorrente não se encontra previsto na Relação Nacional de Medicamentos - RENAME e que o SUS fornece outras opções de tratamento para a doença” (eDOC 28, p, 3). 



    Defende que (eDOC 28, p. 5):



    “(...) não se pode obrigar o ESTADO DO PARANÁ a dispensar medicamento não padronizado, não previsto nas portarias do Ministério da Saúde ou em seus Protocolos Clínicos para fornecimento à população, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Ressalta-se que a atualização das listas dos medicamentos fornecidos pelo SUS é de competência da União, nada cabendo ao Estado fazer nesse sentido.”



     



    Por sua vez, a União, em seu recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a , da CF, no qual aponta ofensa aos artigos 2º; 196; 198, caput e § 1º, da Constituição Federal, alega que (eDOC 30, p. 5):



    “Sendo assim, a determinação judicial de fornecimento pelo Ente Público de medicamento/insumo/tratamento fora da listagem farmacêutica oficial, acaba por imiscuir o Poder Judiciário na tarefa típica de outro Poder, impondo a destinação de recursos a casos específicos em detrimento da sociedade, em ofensa direta ao art. 2º da Constituição Federal, que consagra o princípio da separação dos Poderes, fundamento ao princípio da “discricionariedade administrativa.”



    Aduz-se, que (eDOC 30, p. 6):



    “Assim, urge concluir que, embora se reconheça que a Constituição assevera que a saúde é direito de todos e dever do Estado, apontando em socorro dessa determinação as diretrizes básicas a serem seguidas na universalização de tal assistência (arts. 196 a 200 da CR/88, utilizados inclusive para fundamentar o acórdão ora recorrido), referidas disposições caracterizam-se como normas programáticas das quais não decorrem direitos subjetivos, mas apenas expectativas de direitos a serem implementadas quando da edição da lei.”



    Por fim, sustenta-se que (eDOC 30, p. 7):



    “Registre-se que não se pode aceitar que o Poder Judiciário, apesar do claro intuito de resolver um problema individual, simplesmente desconsidere a também grave situação da saúde pública do país como um todo e a necessidade que se tem de estabelecimento de pautas gerais (uma visão holística) – e não particulares – no que respeita à concretização desse direito social. Deve-se admitir, até por imperativo de ordem constitucional, que somente as ações planejadas e fundadas em critérios técnicos, envolvendo conhecimentos multi e interdisciplinares (medicina, ciências sociais, estatística, direito, farmácia), poderão, em tempo razoável, levar à efetivação do direito fundamental à saúde, ampliando progressivamente o atendimento ao maior número de enfermos e alargando também o campo das ações preventivas.”



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu ambos os recursos extraordinários. Em relação ao apelo do Estado do Paraná, concluiu (eDOC 32, p. 5):



    “(...) considerando que o acordão recorrido está em consonância com a tese firmada no RE 855178 (Tema 793) pelo STF, de que a responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos é solidária entre os entes federados, não há como prosperar os recursos interpostos quanto ao citado assunto.



    Por fim, pretende o Estado do Paraná que seja julgado improcedente o pedido de entrega gratuita de medicamento de alto custo, citando, para tanto, o Tema 06 do STF (RE 566.471 RG/RN). 



    Veja-se que, quanto ao ponto, as razões do recurso estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, na medida em que não questionam fundamentadamente as conclusões do julgado, fato que impede a sua admissão, além da configuração de inovação recursal de matéria que não foi objeto de discussão anterior no processo.”



    O recurso extraordinário apresentando pela União foi inadmitido, sob os seguintes argumentos (eDOC 312, p. 1):



    “Pretende a recorrente que seja julgado improcedente o pedido de entrega gratuita de medicamento de alto custo, citando, para tanto, o Tema 006 do STF (RE 566.471 RG/RN). 



    Veja-se que, quanto ao ponto, as razões do recurso estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, na medida em que não questionam fundamentadamente as conclusões do julgado, fato que impede a sua admissão, além da configuração de inovação recursal de matéria que não foi objeto de discussão anterior no processo.”



    (...)



    O recurso não merece trânsito na medida em que a(s) matéria(s) discutida(s) não está(ão) prequestionada(s). Com efeito, a aplicação da norma supostamente afrontada não foi debatida no acórdão impugnado.



    (...)



    Logo, ausente o prequestionamento para admissão do recurso extraordinário, aplicam-se à espécie as Súmulas 282 e 356 do STF.



    É o relatório. Decido.



    Passo à análise do recurso do Estado do Paraná.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a inadmissão do apelo extremo se baseou na constatação de que o acórdão vergastado está alinhado ao tema 793 da repercussão geral, e, ainda, na ocorrência de inovação recursal, no que concerne ao tema 6 da repercussão geral (eDOC 32, p. 5). Contudo, o agravante deixou de impugnar especificamente tais pontos.



    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.210.646-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.08.2019, grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso extraordinário (evento n. 16, fls. 49-56), não impugnou especificadamente o fundamento do ato que inadmitiu o recurso extraordinário, deixando de refutar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional supostamente violada, o que acarreta a aplicação do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.321.043-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021, grifei).



    Examino o recurso apresentado pela União.



    A irresignação também não merece guarida.



    Verifico que, assim como o Estado do Paraná, a União não impugnou especificamente os argumentos da decisão que inadmitiu o apelo extremo.



    Na ocasião, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário baseado na constatação de ausência de prequestionamento - súmulas 282 e 356, e, ainda, na existência de inovação recursal, quanto ao tema 6 da repercussão geral. A União, contudo, não atacou esses fundamentos. Assim, torna-se inviável o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE PLANTÃO. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.039.123-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 15.09.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamento da decisão do tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE 1.076.166-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.02.2018).



    Ante o exposto, não conheço do agravos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente